Tribunal: TJDFT
Processo: 0754622-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenada à pena de 3 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tentativa de estelionato qualificado, contra ato atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, sob a alegação de que a paciente estaria presa em regime fechado, em unidade prisional situada no Estado de São Paulo, sem audiência admonitória designada e sem recambiamento para o Distrito Federal, em suposto desvio de execução, requerendo-se a soltura ou a regularização do início do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do habeas corpus contra decisão proferida pelo Juízo da execução penal, passível de impugnação por agravo em execução; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício, em razão da alegada submissão da paciente a regime mais gravoso do que o fixado na condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais é impugnável por meio de agravo em execução, nos termos do artigo 197, da Lei no 7.210/1984, sendo incabível a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.
4. A restrição ao conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio somente admite exceção nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
5. A paciente encontra-se presa em decorrência de mandado de prisão expedido para o cumprimento de condenação transitada em julgado, inexistindo ilegalidade na segregação sob o fundamento de prisão preventiva.
6. O Juízo da execução adotou providências para sanar eventual incompatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, determinando a expedição de ofícios à unidade prisional e à Corregedoria competente, bem como avaliando a possibilidade de transferência da execução penal para o Estado de São Paulo ou, subsidiariamente, o recambiamento para o Distrito Federal.
7. A atuação do Juízo da execução demonstra a inexistência de omissão ou ilegalidade manifesta que autorize a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas corpus não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 197; Código de Processo Penal, art. 647-A, parágrafo único; Constituição Federal, art. 5o, LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; STJ, AgRg no HC no 731.229/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.04.2022; TJDFT, Acórdão no 1927545, HC no 0736159-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 03.10.2024.